Tribunal: TCU
Processo: 019.123/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8127/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 45 (quarenta e cinco) dias, a contar do término do prazo inicialmente concedido, para que o Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ cumpra as determinações constantes do subitem 1.7.1 do Acórdão 5182/2023-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer emitido nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.123/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Lila Neves Americano do Brasil (XXX.352.547-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.